Tribunal: TJSP
Processo: 1019651-46.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Investigador de Polícia. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial nos moldes da LC no 51/85. Norma recepcionada pelo ordenamento jurídico, como reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Paridade e integralidade de vencimentos devidos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/03. Matéria

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. Investigador de Polícia. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial nos moldes da LC no 51/85. Norma recepcionada pelo ordenamento jurídico, como reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Paridade e integralidade de vencimentos devidos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/03. Matéria dirimida no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21). Os proventos hão de corresponder aos da classe em que se der a aposentadoria, a qual não se confunde com o cargo. Requisito temporal do art. 40, § 1o, inciso III, da CF, que diz respeito ao exercício no cargo no qual aposentou; não ao nível ou classe ocupada na carreira. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1019651-46.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, Apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada GISELE CRISTINA DE
NAPOLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019651-46.2017.8.26.0053 -
2
Voto no 37.871
APELAÇÃO no 1019651-46.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelantes: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
OUTRO
Apelada: GISELE CRISTINA DE NAPOLI
Interessados: DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
MM. Juiz de Direito: Dr. Emílio Migliano Neto
MANDADO DE SEGURANÇA. Investigador
de Polícia. Pretensão ao reconhecimento do
direito à aposentadoria especial nos moldes da
LC no 51/85. Norma recepcionada pelo
ordenamento jurídico, como reiteradamente
decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Paridade e integralidade de vencimentos
devidos aos servidores que ingressaram no
serviço
público
antes
da
Emenda
Constitucional no 41/03. Matéria dirimida no
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no
21). Os proventos hão de corresponder aos da
classe em que se der a aposentadoria, a qual
não se confunde com o cargo. Requisito
temporal do art. 40, § 1o, inciso III, da CF, que
diz respeito ao exercício no cargo no qual
aposentou; não ao nível ou classe ocupada na
carreira. Recursos não providos.
Trata-se de mandado de segurança
impetrado por servidora pública estadual Investigador de Polícia 2a
Classe - vinculada à Polícia Civil, objetivando a elaboração, expedição
e ratificação da Certidão de Tempo de Serviço, bem como o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial por ter
preenchido os requisitos da Lei Complementar Federal no 51/85 c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019651-46.2017.8.26.0053 -
3
Lei Complementar no 144/14, observadas as regras da paridade e
integralidade de proventos, mantida a classe da carreira ocupada, nos
termos dos parâmetros delimitados na Constituição Federal, e não na
Resolução Conjunta URCH/SPPREV no 3, para cálculo dos
proventos.
A ordem foi concedida pela r.
sentença de f. 678/82, cujo relatório adoto para determinar que as
autoridades impetradas concedam o beneficio da aposentadoria especial com
integralidade e paridade de vencimentos para cálculo de proventos da impetrante (f.
681).
A par do reexame necessário, apelam
os réus, colimando a improcedência total dos pedidos. Alegam, em
síntese, que a aposentadoria especial não garante o direito à
integralidade e paridade, vez que, a partir da EC no 41/03, os
proventos do servidor público, titular de cargo efetivo, passaram a ser
calculados nos termos do art. 40, §§ 1o, 3o e 17, da Constituição
Federal, e da Lei Federal no 10.887/04, e a paridade não mais subsiste,
exceto nos casos de aposentadorias concedidas com base nos arts. 3o,
6o e 6o-A, da EC no 41/03, e do art. 3o, da EC no 47/05. Requerem,
assim, a reforma da sentença, com a inversão dos ônus da
sucumbência (f. 687/95).
Contrarrazões à f. 700/22.
Suspenso o andamento do recurso à f.
728, ante a admissão pela C. Turma Especial de Direito Público, em
29 de junho de 2018, do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019651-46.2017.8.26.0053 -
4
21), já definido.
É o relatório.
1. Dispenso a oitiva da Procuradoria
Geral de Justiça. Faço-o com espeque no ato no 313, de 24 de junho
de 2003 PGJ/CGMP DOE de 25 de junho de 2003, inclusive
observando o constante à f. 672/3.
2. Demonstra a Certidão de Tempo de
Contribuição no 194/2017 (f. 462/4 e 657/9) que, em 25 de maio de
2017, a apelada já contava com trinta anos de contribuição e mais de
vinte anos de serviço público. Também comprova que a impetrante
ingressou no serviço público em 10/11/1992 (f. 27), portanto,
anteriormente à Emenda Constitucional no 41/2003, que extinguiu o
direito à paridade dos proventos integrais, mantendo-se, todavia, igual
condição àqueles que viessem a se aposentar em data posterior à
vigência da norma, como é o caso do autos.
O artigo 40, § 4o, da Constituição
Federal, estabelece que é vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em lei
complementar, os casos de servidores, que exerçam atividades de risco (inciso
II) e cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física (inciso III).
Como se vê, é norma especial que
prevalece sobre o critério de concessão aos demais servidores previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019651-46.2017.8.26.0053 -
5
no § 3o do art. 40.
Adquirido o direito à aposentadoria na
vigência da Lei Complementar Federal no 144, de 15/05/2014, que
alterou o art. 1o, da LC no 51/85, houve, de fato, a suspensão da
eficácia da Lei Estadual no 1.062/08 (art. 24, XII, da CF).
Mas a referida lei foi editada para
regulamentar a aposentadoria especial do servidor público policial,
nos termos do § 4o do art. 40 da CF, assim dispondo:
Art. 2o - O art. 1o da Lei
Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1o - O servidor público
policial será aposentado:
I
-
compulsoriamente,
com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços
prestados;
II
-
voluntariamente,
com
proventos integrais, independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de
contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;
(g. m.)
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019651-46.2017.8.26.0053 -
6
De seu turno, o art. 2o, a Lei
Complementar no 776/94 dispõe: A atividade policial civil, pelas
circunstâncias em que deve ser prestada, é considerada perigosa e insalubre.
E a Lei no 10.887, de 18/06/2004,
editada para disciplinar as disposições da Emenda Constitucional no
41/03, regulamenta o cálculo dos proventos concedidos com base no
§ 3o do art. 40 da CF, enquanto que a redação do § 4o que cuida da
aposentadoria especial foi determinada pela Emenda Constitucional
no 47/05, com efeito retroativo à vigência da EC no 41/03.
Ou seja, a aposentadoria do policial
civil especial continua sendo disciplinada pela LC no 51/85 e pela
posterior LC no 144/2014, expressa no sentido de que os proventos
serão integrais.
O direito à paridade não decorre de
lei que disciplina cálculo de proventos, mas da Emenda
Constitucional no 47/05, cujo art. 2o restabeleceu direito assegurado
pelo constituinte originário.
No mesmo sentido já decidiu esta
Câmara:
MANDADO DE SEGURANÇA. Investigador da Polícia Civil.
Aposentadoria voluntária com vencimentos integrais. Possibilidade.
Lei no 51/85 recepcionada pela Constituição Federal, conforme
entendimento firmado na ADIn 3.817/DF, cuja repercussão geral foi
julgada pelo RE 567.110 - A regra do artigo 40, § 4o, II , da
Constituição Federal, alterada pela EC 47/05, concede aposentadoria
especial àqueles servidores que exercerem atividades sob condições
específicas, prejudiciais à saúde ou à integridade física. A Lei
Complementar Estadual no 1.062/08, por sua vez, dispõe que os
policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019651-46.2017.8.26.0053 -
7
voluntariamente, desde que cumpridos certos requisitos temporais, a
saber: a) 30 anos de contribuição, que, no caso devem ser somados ao
tempo de contribuição para o INSS (art. 201, §9o, da CF); b) vinte
anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.
O impetrante cumpriu todos os requisitos para aposentadoria
voluntária. Recurso provido (AC no 0043948-13.2012.8.26.0053, Rel.
Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j. 16/09/2013.)
Apelação Cível Mandado de Segurança - Policial civil Aposentadoria
especial - Sentença que denegou a ordem na forma do art. 285-A do
CPC Pleito que visa a reforma da sentença Regime previdenciário
próprio Pretensão de conversão de tempo de serviço prestado em
condições especiais (insalubre) para fins de averbação e consequente
aposentadoria Repercussão geral que tratou da aposentadoria especial
de policiais civis, nos termos da LC no 51/85 Servidor que conta com
mais de 30 anos de serviço, dentro dos quais 20 anos de efetiva
atividade policial Ingresso na carreira policial antes da EC no 41/2003
- Desnecessidade de observância do requisito idade Art. 3o da Lei
Complementar
no
1.062/08
Sentença
reformada
Recurso
parcialmente provido (AC no 0016190-25.2013.8.26.0053, Rel. Des.
Eduardo Gouvêa, j. 04/11/2013.)
Deveras, do cotejo do art. 40, § 8o, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 20/98, com os artigos 6o e 7o da EC no 41/2003, e ainda, com o
art. 2o da EC no 47/2005, resulta indubitável que o patrimônio
jurídico-funcional da autora, que ingressou no serviço público até a
data da publicação da EC no 41/03, é alcançado pela regra da
integralidade e paridade prevista nos citados dispositivos constitucionais.
Em caso semelhante ao aqui tratado,
sobre a questão, restou decidido que, em relação à paridade de aposentados
e pensionistas com os servidores em atividade, esta perdurou mesmo com a edição
da Emenda Constitucional n° 41/2003, aos que já haviam ingressado no serviço
público até a data da sua publicação (art. 6o), ou já eram aposentados ou
pensionistas (art. 7o), no sentido de que tais benefícios sejam revistos na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019651-46.2017.8.26.0053 -
8
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer
benefícios ou vantagens, posteriormente, concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão.
O autor ingressou na atividade policial em
1989, muito antes da vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, bem
como da Emenda Constitucional no 20/98, e, diante do cumprimento dos
requisitos legais acima citados para a obtenção da aposentadoria especial, forçoso o
reconhecimento do direito à paridade e à integralidade remuneratória dos seus
proventos, nos termos do pedido inicial.1
Não bastasse, o recente julgamento do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0007951-21.2018.8.26.0000 assentou a questão na seguinte tese: Para
os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos
integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo
em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o
e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.2
Conclui-se, portanto, que os apelantes
confundem normas previdenciárias de transição, destinadas aos
servidores que não se enquadram nos incisos do § 4o do art. 40 da CF
1 Apelação no 4000244-04.2013.8.26.0292, Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 15/07/14.
2 j. 25/10/2019; public. 06/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019651-46.2017.8.26.0053 -
9
e que, por isso, se sujeitam às regras ditadas pelo § 3o do indigitado
dispositivo.
Como a apelada não necessitava
cumprir regras de transição, conclui-se que faz jus à integralidade e à
paridade, nos termos dos arts. 6o e 7o da EC no 41, de 2003, reforçado
pelo disposto na Lei Complementar Federal no 144/2014.
Nesse sentido, aliás, foi definido o
supracitado Tema 21: Para os policiais civis que se encontravam em exercício
na data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com
proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no
cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo
único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional
3. Ainda que se pretenda desvirtuar a
ideia, a Constituição continua a ser uma carta de direitos assinada ao
cidadão contra o poder naturalmente opressor do Estado.
Por outro lado, elementar regra de
hermenêutica diz não ser lícito ao intérprete distinguir onde a lei não
distingue. Outra, não contar a lei palavras inúteis ou desnecessárias,
de modo que, contrario sensu, haverá de não omitir as necessárias. Mais:
restritiva há de ser a interpretação da norma restritiva de direitos.
Ora, cargo é o lugar ocupado pelo
servidor dentro do organograma da Administração, com funções
específicas e remuneração fixadas em lei ou diploma equivalente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019651-46.2017.8.26.0053 -
10
Classes são os agrupamentos dos cargos que, de mesmas atribuições,
constituem os patamares da progressão funcional inerente às carreiras
em que organizados. Figuras distintas, pois, ainda que interligadas
(José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, 25a
ed., Atlas, 2012, p. 604).
Assim, como bem pontuou o Des.
Nogueira Diefenthäler, anotando-se não haver discussão quanto ao
preenchimento dos requisitos para aposentadoria pelo autor, vê-se que a exigência
prevista no inciso IV refere-se ao exercício da atividade no cargo efetivo em que o
servidor aposentar-se-á, e não na classe ou nível dentro da carreira. A divisão em
classes refere-se à classificação interna dentro da carreira, determinada por
antiguidade e merecimento, mas, no caso, sempre referente unicamente ao cargo de
Investigador de Polícia.
Assim, não havendo previsão de requisito
temporal de permanência na classe ou nível para fins de aposentadoria com
proventos integrais e com paridade, revela-se incorreto o estabelecimento dos
proventos do requerente de acordo com a remuneração de classe inferior a que
ocupava
no
momento
da
aposentadoria
(Apelação
no
1016294-63.2014.8.26.0053, j. 18/12.2015).
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1o, III, DA
CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a promoção por
acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não
representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava
efetivado” (AI 768.895, Rel.a Min.a Cármen Lúcia). Desse modo, a
aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019651-46.2017.8.26.0053 -
11
em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos
estabelecido no art. 40, § 1o, III, da Constituição. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR RE no
590.762/RS, Min. Roberto Barroso, 9/12/2014).
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AGENTE
PENITENCIÁRIO. Pretensão do autor de que seja reconhecido o
direito de receber proventos correspondentes à classe VII do cargo de
agente penitenciário, que ocupava no momento da inatividade.
Possibilidade. Para a aposentadoria voluntária com proventos
integrais, o art. 6o, IV, da EC 41/2003 exige tempo mínimo de dez
anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se
der a aposentadoria. O requisito temporal expressamente diz respeito
à permanência no cargo, e não na classe. A divisão em classes é feita
apenas para progressão na carreira (para fins exclusivamente
remuneratórios), sem que haja divisão de competência ou atribuições
entre os agentes de segurança penitenciária. Preenchimento dos
requisitos legais para o recebimento de proventos integrais. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação
no
0023334-51.2011.8.26.0625, Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 3/2/2014).
Sistema remuneratório e benefícios. Agente policial aposentado.
Proventos pagos com base na classe anterior em que se deu a
inativação, sob o argumento de não preenchimento do requisito
temporal previsto no art. 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal.
Requisito temporal relacionado ao exercício no cargo e não à classe
ou nível. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação em valor que
remunera adequadamente o profissional que atuou na lide. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com determinações relativas a juros e
correção monetária. (Apelação no 0001582-60.2013.8.26.0396, Desa.
Heloísa Martins Mimessi, j. 27/6/2015).
Mandado de Segurança Coletivo Aposentadoria Voluntária Policial
Civil Lapso temporal exigido pelo artigo 40, § 1o, inciso III, da
Constituição Federal que se aplica em relação ao cargo e não à classe
Distinção entre cargo e classe Sentença de procedência mantida
nos termos do artigo 252 do RITJSP
Recursos improvidos
(Apelação no 4014122-45.2013.8.26.0114, Des. Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal, j. 14/12/2015).
O que seja, a regra exige cinco anos de
exercício no cargo para efeito de fixação dos proventos,
independentemente da classe em que estiver enquadrado o servidor
ao se aposentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019651-46.2017.8.26.0053 -
12
Patente, portanto, o direito líquido e
certo invocado pela servidora.
4. Posto isso, nego provimento aos
recursos. Custas pelos impetrados. Sem condenação em honorários,
nos termos do art. 25, da Lei no 12.016/09.
COIMBRA SCHMIDT
Relator